Tribunal: STF
Processo: RE 1538224
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (CP, ART. 121, § 2º, II) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI 10.826/06, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. HOMICÍDIO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DE INFORMANTES E TESTEMUNHAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. 2. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DEFICIÊNCIA DE QUESITOS. NULIDADE ABSOLUTA. 3. REMUNERAÇÃO DE DEFENSORA NOMEADA. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC).



    1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que acolhe a versão acusatória e reconhece a ocorrência de homicídio qualificado pelo motivo fútil, afastando a tese da prática da legítima defesa, se há confissão extrajudicial coincidente com os fatos descritos na denúncia e os informantes e testemunhas relatam não haver desentendimento prévio entre o acusado e a vítima, que a levassem a ameaçar aquele, a não ser discussão por ter um sujado o veículo automotor do outro; bem como por ter o acusado se dirigido à casa do ofendido, e não o contrário; e ter sido apreendida arma de fogo na posse do acusado; não havendo comprovação de que tenha-se defendido de injusta agressão, o que impede a anulação do julgamento.



    2. Há deficiência, causadora de nulidade absoluta não sujeita à preclusão, de quesito que questiona acerca da materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, se ele o descreve como ocorrido exatamente no mesmo contexto do crime de homicídio praticado pelo disparo desse armamento, o que tornaria a conduta atípica, pela sua absorção, diante da necessária aplicação do princípio da consunção.



    3. A defensora nomeada que atua em Segunda Instância, em favor de acusado em ação penal, faz jus à remuneração arbitrada conforme o item 10.4 da tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente